Tribunal: TJMT
Processo: 1036131-84.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036131-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA - CPF: 035.190.521-99 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036131-84.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI – ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA AO CASO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA – QUANTIA QUE DEVE SER DESCONTADA DO CÁLCULO – VALOR REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Comprovado o recebimento na via administrativa, esse valor deve ser descontado do cálculo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036131-84.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, devendo a ré arcar com R$ 11.475,00 em virtude da invalidez permanente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acidente, bem como com as custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante alega que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ R$10.462,50 e, descontado o valor já recebido administrativamente (R$ 5.062,50), a apelada faz jus ao ressarcimento de R$5.400,00, e não ao fixado na sentença.

Aponta equívoco no enquadramento das lesões na tabela de quantificação do seguro DPVAT, pois aduz que a segunda lesão (coluna cervical) se encaixa no item “
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
”, e não em “Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”, como entendeu o juízo
a quo.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 52666987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036131-84.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JESSICA ALESSANDRA FONTANELI DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que o montante apurado pela perícia para a indenização é de R$ R$10.462,50 e, descontado o valor já recebido administrativamente (R$ 5.062,50), a apelada faz jus ao ressarcimento de R$5.400,00, e não ao fixado na sentença.

Nestes autos, a reparação se submete à Lei n. 11. 482/2007, regra adotada no momento do acidente (25/06/2017), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

A apelada foi submetida a perícia médica (id. 52133073), que atestou a incapacidade parcial incompleta neurológica avaliada em 75% de acometimento e lesão no segmento da coluna cervical, com 10% de repercussão atestada.

No que diz respeito à primeira lesão, na Tabela para
“Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica”
encontra-se a quantificação de 100% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, contudo a autora tem direito a 75% desse
quantum
, consoante a graduação no laudo médico, isto é,

R$ 10.125,00.

No que tange à segunda sequela, a situação que mais se assemelha à hipótese é a de “
Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais,
torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis, de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital
”.

Desse modo, a quantificação também é de 100% sobre o teto indenizatório, mas a autora tem direito a 10% desse montante, ou seja, R$ 1.350,00.

Porém, já recebeu R$ 5.062,50 na via administrativa (id. 52133069). Assim, faz jus a
R$ 6.412,50
.

Com isso, a indenização estabelecida na primeira instância deverá ser reduzida ao
quantum
aqui apurado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM DESACORDO COM A TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR – SÚMULA Nº 474 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.
(N.U 0002045-68.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para reduzir o valor devido do seguro DPVAT para
R$ 6.412,50
, atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020